Tribunal: TJMT
Processo: 1048306-13.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048306-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (EMBARGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – PROTESTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – RETORNO DO CONTRATO AO STATUS ANTERIOR À ALTERAÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1048306-13.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

EMBARGADA: FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
164939662), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada.

Em suas razões, a parte embargante alega que houve omissão no acórdão em relação ao requerimento realizado no recurso sobre a obrigação de fazer para retorno às condições do contrato firmado anteriormente entre as partes, visto que a determinação é genérica, vez que não estipula o prazo e nem mesmo os termos da manutenção do contrato e na eventual conversão em perdas e danos.

Afiança que merece reforma a sentença no ponto, afastando-se a obrigação da manutenção do contrato entre as partes, facultando-se à autora cancelar o seu contrato vigente e contratar novos planos de telefonia e internet, razão pela qual, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão quanto ao requerido em apelação, para se converter eventual obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a impossibilidade material de cumprimento (Id. 165417655).

A parte embargada manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos, requerendo, ao final, a condenação da embargante à
litigância de má-fé, incidindo a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como a indenização prevista no art. 81 também do referido Código
(Id.
165525698)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO – REJEITADA – MÉRITO – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – CNPJ PROTESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o entendimento do STJ caminhe no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, não há se falar em nulidade da sentença quando ambas as partes dispensam a produção de outras provas, vindicando expressamente pelo julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.

É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento alicerçado na Súmula nº. 227 do STJ, desde que haja comprovação de violação à sua honra objetiva, como é o caso dos autos, uma vez que teve seu CNPJ protestado indevidamente, caracterizando a falha na prestação dos serviços, que ultrapassou o mero dissabor cotidiano (Id.164939662).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que houve omissão no acórdão em relação ao requerimento realizado no recurso sobre a obrigação de fazer para retorno às condições do contrato firmado anteriormente entre as partes, visto que a determinação é genérica, vez que não estipula o prazo e nem mesmo os termos da manutenção do contrato e na eventual conversão em perdas e danos.

Todavia, diferente do que alega a embargante, o acórdão enfrentou as matérias postas nas razões recursais, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023